Tribunal: STF
Processo: ARE 1468605
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 165):



    “QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A lide envolve a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria. 



    2. A causa de pedir principal engloba a definição da natureza das verbas que compõem a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria, mediante o reconhecimento que rubrica integra a base de cálculo para a contribuição do plano do autor, de forma que a solução não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar. 



    3. A pretensão envolve essencialmente uma relação jurídica prévia, sendo a matéria afeta à relação de emprego, ainda que acarrete reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada. 



    4. Ante a natureza eminentemente trabalhista da causa de pedir e dos pedidos em relação à empregadora, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a demanda. 



    5. Solvida questão de ordem a fim de cassar o acórdão embargado e declarar de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, com remessa à Justiça do Trabalho.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNCEF (Doc. 172), foram rejeitados (Doc. 187).



    No Recurso Extraordinário (Doc 202), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Caixa Econômica Federal (CEF) alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 114, I, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra petita, pois “não obstante ser certo que a competência absoluta pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, cabendo ao juiz dela decidir de ofício, a decisão que declarou a incompetência absoluta da justiça Federal somente foi tomada em razão da inclusão de matéria estranha à lide”, relativa à “natureza salarial da gratificação de função”. No ponto, aduz que “a parte autora não requer que seja declarada a natureza da gratificação. Os pedidos deduzidos de complementação de aposentadoria e de integralização de reserva matemática são de natureza cível pois não envolve discussão do contrato de trabalho, mas sim sobre estatuto de entidade de previdência”. Assim, conclui que “ao remeter o processo para que a justiça do trabalho julgue a natureza da gratificação de função, está inserindo discussão estranha ao objeto da lide, no que viola o art. 114 do CPC” (fl. 14, Doc. 202).



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido afronta o princípio da autonomia da relação previdenciária em face da relação trabalhista, pois “a Constituição, em seu art. 202, § 2º exclui a discussão dos regulamentos dos planos de previdência complementar da relação trabalhista” (fl. 11. Doc. 202).



    Argumenta que “o STF já firmou entendimento de que a competência para o julgamento de ações que envolvam pedidos de complementação de aposentadoria é da Justiça Comum (RE 586.453), de forma que a decisão recorrida vai de encontro ao entendimento pacífico do STF” (fl. 11, Doc. 202).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente procedente o pedido autoral.



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 190/STF. No mais, negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, quanto à ofensa aos arts. 114, I, e 202, § 2º, da CF/88, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria constitucional invocada, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF, pois a recorrente deixou de combater especificamente os argumentos da decisão recorrida; (c) a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e (d) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, pois demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional (Doc. 226).



    No Agravo (Doc. 244), a parte recorrente alegou que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) “houve o enfrentamento das razões de decidir”; (c) a pretensão recursal não demanda o revolvimento de provas; e (d) houve violação a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-4, Doc. 202):



    “Trata-se de processo em que a parte autora busca complementação de aposentadoria e a integralização de reserva matemática pela consideração da parcela CTVA no cálculo do salário de contribuição. 



    O tema já é objeto de repercussão geral declarada no RE 586.453/SE. 



    […]



    Assim, fica demonstrada a repercussão geral da matéria, e a violação à jurisprudência dominante do STF. 



    Além do mais, tratando-se de matéria envolvendo entidades de previdência privada, com inúmeros processos em âmbito nacional, atingindo todos os empregados vinculados a entidades de previdência complementar, com valores em geral elevados, demonstra-se a existência de repercussão geral nos termos do 1.035, §§ 1º , 2º e 3º do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho (fls. 4-9, Doc. 165):



    “Em breve retrospectiva do caso, observo que o pedido veiculado na presente ação, proposta contra a CEF e a FUNCEF, não se restringe à análise das regras da previdência complementar. A pretensão autoral envolve, essencialmente, a discussão quanto à definição da natureza salarial da verba que compõem a remuneração do empregado (Complemento Transitório Variável de Ajuste), com reflexos na complementação da aposentadoria. 



    Portanto, reconheço que o pedido tem como antecedente lógico uma relação jurídica prévia, relativa à própria relação de emprego, muito embora possua reflexos no valor do benefício a ser pago pela entidade de previdência privada. 



    Assim, entendo que a definição acerca da natureza salarial da CTVA, recebida de seu empregador, é premissa para o reconhecimento dos consequentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar, de modo que extrapola a competência da Justiça Federal. 



    Deve ser reconhecida, de ofício, a competência da Justiça do Trabalho para análise dos pedidos relacionados ao contrato de trabalho, conquanto possuam reflexos no plano de previdência privada. 



    […]



    Pelo exposto, suscita-se questão de ordem para cassar o acórdão embargado e declarar de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, com remessa à Justiça do Trabalho, restando prejudicado o exame dos embargos de declaração.”



     A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e no exame do conteúdo probatório dos autos e de cláusulas contratuais.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.173.430-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/2/2019)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 913.015-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/9/2012)



    Por fim, como bem destacou o Tribunal de origem no exame de admissibilidade do presente recurso, não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 586.453/RG, Tema 190 da repercussão geral, no sentido de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”, tendo em vista tratar-se de matéria diversa, qual seja: natureza de verbas que compõe a remuneração do empregado, com reflexos na complementação da aposentadoria. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente